Tribunal: TJPA
Processo: 0881129-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881129-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILLO ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESALINHAMENTO DO OBJETO RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, ao reconhecer a possibilidade de aplicação subsidiária/analógica do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990 para assegurar afastamento de servidor estadual, inclusive em estágio probatório, para participação em curso de formação, diante de omissão normativa no regime estadual, em atenção à isonomia e com apoio em precedentes do próprio Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao ônus de impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, e, em caso negativo, estabelecer a consequência processual de não conhecimento, com aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar de forma específica e analítica os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração de teses já deduzidas ou a formulação de impugnação genérica, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

O recurso não enfrenta o fundamento central adotado na decisão monocrática, ao deslocar o debate para “licença para trato de assuntos particulares” prevista no art. 93 do RJU estadual, instituto diverso do afastamento para curso de formação reconhecido por analogia ao art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990.

O agravante não rebate, de modo direto, a possibilidade de aplicação subsidiária/analógica do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990 para suprir lacuna normativa estadual, nem dialoga com a
ratio

decidendi
baseada em omissão, isonomia e efetividade.

A alegação genérica de violação à separação dos poderes não enfrenta a técnica decisória explicitada na decisão agravada, que afirma tratar-se de controle de legalidade e integração de lacuna, sem criação de regime novo.

O recurso silencia quanto aos precedentes do próprio Tribunal citados na decisão monocrática, sem distinção ou demonstração de superação, reforçando a insuficiência da impugnação.

A ausência de dialeticidade torna o agravo interno manifestamente inadmissível, autorizando o não conhecimento com fundamento no CPC e a aplicação de multa, diante do caráter protelatório e da advertência prévia constante da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é inadmissível quando não impugna especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A dissociação entre as razões recursais e a
ratio

decidendi
— mediante deslocamento do debate para instituto jurídico diverso — impede o conhecimento do agravo interno, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

Declarada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando configurado caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.010, 1.021, §§ 1º e 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.112/1990, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; TJSP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021,
publ
. 13.08.2021; TJMG, AC 1030917-00.0230.2.0001, 10ª Câmara Cível, Rel. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022,
publ
. 03.02.2022; TJDFT, 0703657-79.2020.8.07.0019, 4ª Turma Cível, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021,
publ
. 04.03.2022; TJCE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023,
publ
. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0881129-94.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO
:

DANILLLO ALVES CAVALCANTE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
ID
29738173
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (
ID
28495843
) que
, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de procedência, majorando honorários advocatícios para 15%.

Na decisão agravada, o fundamento central foi a possibilidade de aplicação subsidiária/analógica do art. 20, §4º, da Lei 8.112/1990 para assegurar afastamento de servidor estadual, inclusive em estágio probatório, para participação em curso de
formação, diante de omissão normativa no regime estadual e em atenção à isonomia, além de rebater a alegada violação à separação dos poderes e citar precedentes do próprio Tribunal.

No agravo interno, o ente público sustenta, em síntese: (i) a inviabilidade de concessão de licença ou afastamento remunerado para participação em curso de formação; (
ii
) a incidência do art. 93 do Regime Jurídico Único estadual, que condiciona a licença para trato de assuntos particulares à estabilidade do servidor e a prevê sem remuneração; e (
iii
) a reafirmação dos argumentos relativos ao princípio da legalidade estrita, à impossibilidade de interrupção do estágio probatório e à vedação de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

R
equer
o conhecimento e provimento do
agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e dado provimento à apelação cível interposta
.

Ausência de
c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
30425694
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O agravo interno exige, por imposição legal, que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada
,

nas regras contidas nos
arts
. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC
, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Dialeticidade significa que o recurso deve estabelecer contraditório efetivo com o decisum: não basta reiterar teses já expostas, nem formular impugnação genérica; impõe-se demonstrar, de modo direto e analítico,
o porquê
os fundamentos determinantes da decisão seriam equivocados, insuficientes ou inaplicáveis ao caso.

Essa regra possui finalidade processual clara: evitar que o órgão colegiado reaprecie, sem provocação argumentativa idônea, decisão monocrática cuja
ratio

decidendi
não foi efetivamente enfrentada.

No caso, embora o agravante faça considerações sobre legalidade, separação de poderes e estágio probatório, as razões recursais não enfrentam, de modo específico e suficiente, os fundamentos determinantes da decisão monocrática.

A insuficiência dialética evidencia-se por quatro vícios objetivos:

(i) Desalinhamento do objeto atacado: o agravo combate “licença para assuntos particulares”, não o fundamento adotado na decisão.

A decisão agravada delimitou a controvérsia como a possibilidade de aplicar por analogia o art. 20, §4º, da Lei 8.112/1990 para assegurar afastamento para curso de formação.

O agravo interno, porém, ancora sua negativa no art. 93 do RJU (licença para trato de assuntos particulares, sem remuneração e restrita a servidor estável), que não é o instituto jurídico utilizado como razão de decidir.

Assim, o recurso não demonstra por que a disciplina do art. 93 — voltada a licença facultativa e pessoal — seria apta a infirmar a
ratio

decidendi
construída para o afastamento vinculado ao curso de formação, tratado como hipótese específica e excepcional.

(
ii
) Não enfrentamento do núcleo normativo aplicado: art. 20, §4º, da Lei 8.112/1990.

A decisão transcreveu e aplicou o art. 20, §4º, ressaltando que o dispositivo assegura o afastamento para curso de formação, inclusive em contexto de estágio probatório, e assentou sua incidência subsidiária/analógica aos servidores estaduais para suprir lacuna.

O
presente recurso, por sua vez,
não rebate, de forma direta,
o
porqu
ê
esse dispositivo não poderia ser utilizado por analogia, nem enfrenta o raciocínio de integração
normativa empregado (omissão + isonomia + efetividade). Limita-se a afirmar, em abstrato, que o estágio probatório exige “efetivo serviço” e não pode ser interrompido.

Esse argumento, tal como formulado, não dialoga com a base normativa expressamente utilizada na decisão, que justamente admite o afastamento para curso de formação na fase probatória.

(
iii
) Não enfrentamento da técnica decisória utilizada: suprimento de lacuna sem criação de regime novo e controle de legalidade (separação de poderes).

A decisão foi explícita ao afirmar que não há usurpação de competência administrativa, pois se trata de controle de legalidade e de integração de lacuna normativa, “sem criar regra nova”.

O agravo interno repete a separação de poderes em termos genéricos (“ao alvedrio da lei”), mas não enfrenta o fundamento tal como assentado: isto é, não demonstra onde estaria a criação normativa indevida, nem explica por que a integração por analogia, nas circunstâncias apontadas, seria juridicamente vedada.

(
iv
) Não enfrentamento dos precedentes citados e do bloco argumentativo de reforço.

A decisão agravada ainda lastreou seu convencimento em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhados à mesma solução.

O agravo não realiza distinção (
distinguishing
) nem demonstra superação (
overruling
), tampouco aponta particularidades fáticas do caso que afastariam a aplicação daqueles julgados. O silêncio argumentativo quanto a esse suporte reforça a incompletude da impugnação.

Diante desse quadro, verifica-se que o agravo interno não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática, como exige o CPC, art. 1.021, §1º.

O recurso, na prática, reformula a controvérsia para tratá-la sob outro rótulo normativo (licença para assuntos particulares) e reitera objeções genéricas (legalidade, estágio probatório, separação de poderes) sem demonstrar, de modo analítico, a inadequação do fundamento central efetivamente adotado: aplicação subsidiária/analógica do art. 20, §4º, da Lei 8.112/1990 para suprir lacuna, com base em isonomia, efetividade e precedentes.

Nessas condições, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
23

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026